Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. TITULARIDADE. COMPANHEIRA DO EXECUTADO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVADA. MEAÇÃO. CONSTRIÇÃO DEVIDA. PESQUISA. OUTROS IMÓVEIS. VIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que nos autos do Cumprimento de Sentença indeferiu a penhora da meação de imóvel de titularidade da companheira do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a realização de penhora sobre a meação de imóvel pertencente à companheira do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a atual legislação, inexistindo disposição contratual em sentido diverso, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens. Os bens comuns do casal, ainda que registrados em nome do cônjuge, respondem pela dívida particular do outro, no entanto, com a necessária preservação dos direitos daquele, pois a penhora incidirá, tão somente, sobre a meação dos bens e direitos do executado eventualmente encontrados na pesquisa.
4. No caso em análise, considerando que a aquisição do imóvel ou de seus direitos possessórios se deu na vigência da união, entende-se que o referido bem integra a comunhão, sendo cabível a penhora de quota parte pertencente ao executado.
5. No mesmo sentido, cabível a expedição de ofício para se verificar a existência de outros imóveis pertencentes à companheira do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.723 a 1.727, 1.658; CPC, art. 843.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.284.988/RS; EDcl no AgRg no REsp n. 1.347.068/SP; REsp n. 200.251/SP; Acórdão n.o 1820442 de relatoria do Des. Fernando Antonio Tavernard Lima da 2a Turma Cível; Acórdão n.o 1789775 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível e Acórdão n.o 1773130 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível.